Tribunal: TJMT
Processo: 1007186-48.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007186-48.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), THAMIRES GERMANA MILAGRES - CPF: 171.520.437-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO ELÉTRICO EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO. LAUDO DE OFICINA. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL (PRODIST – MÓDULO 9). NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA NÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu provimento à apelação da seguradora em ação regressiva, condenando-a ao ressarcimento por danos elétricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há obscuridade a ser sanada quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da validade do "laudo de oficina", sendo o inconformismo da parte quanto à valoração da prova matéria de mérito, incabível nesta via recursal.

Inexiste omissão se o julgado analisou expressamente a prova documental apresentada pela concessionária, afastando sua força probante por ser imprestável ao deslinde da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta pela ora embargada nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO ELÉTRICO EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO. LAUDO DE OFICINA. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL (PRODIST – MÓDULO 9). NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo técnico apresentado pela autora é prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos em equipamentos de consumidor, para fins de responsabilização civil da concessionária, à luz da regulamentação da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e do art. 14 do CDC, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal.

O Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), da ANEEL, prevê o "laudo de oficina" como meio de prova apto a demonstrar a origem elétrica do dano em equipamentos.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, emitido por empresa especializada em manutenção de equipamentos elétricos, enquadra-se no conceito de "laudo de oficina" e constitui prova idônea do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), uma vez que o relatório de perturbação da rede elétrica apresentado é incompleto e não corresponde ao período do sinistro, sendo, portanto, imprestável como contraprova.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de: i) obscuridade, quanto à validade atribuída ao laudo técnico produzido unilateralmente pela parte autora, sem a assinatura de profissional legalmente habilitado; ii) omissão, no que tange à análise dos relatórios operacionais que comprovariam a ausência de perturbação na rede elétrica; e iii) omissão, quanto à correta aplicação dos consectários legais, defendendo a incidência exclusiva da taxa SELIC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos modificativos, para sanar as obscuridades e omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 5º, LV, da CF; 3º da EC 113/88; 5º, 6º, 373, I, II e § 2º, do CPC; 406 e 786 do CC; e 2º do CDC.

Contrarrazões apresentadas no ID 327201889.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

No caso em apreço, a embargante aponta vícios que, em verdade, revelam sua nítida intenção de obter um novo julgamento da controvérsia, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A alegada
obscuridade
quanto à validade do laudo técnico apresentado pela seguradora não se sustenta. O acórdão embargado foi explícito e fundamentado ao tratar do tema, consignando que o "laudo de oficina" é meio de prova expressamente previsto no Módulo 9 do PRODIST, editado pela própria ANEEL, e que o documento carreado aos autos se amoldava perfeitamente a essa definição.

Transcrevo o trecho pertinente do julgado:

“(...) Assim, da leitura dos dispositivos, extrai-se que a própria agência reguladora confere ao laudo emitido por oficina especializada a condição de meio de prova idôneo para atestar a natureza elétrica de um dano.
Não se exige, para tanto, a formalidade de uma perícia judicial, nem a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional
.

O Módulo 9 também aduz que o “exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado” (item 25).

(...)

No caso dos autos, a seguradora apelante instruiu sua petição inicial com nota fiscal e relatório técnico elaborado pela empresa MT NOBREAKS SEGURANÇA EM ENERGIA LTDA (CNPJ 32.441.845/0001-09).
Conforme se verifica do comprovante de inscrição e situação cadastral, a referida empresa encontra-se ativa e possui, entre suas atividades econômicas, o comércio varejista de material elétrico, suporte técnico, manutenção e reparação de computadores e equipamentos periféricos. Tais atividades são plenamente compatíveis com a análise técnica de um equipamento como o "NOBREAK UPSBR TRI S1 20kVA/18kW", danificado no sinistro
.

O laudo em questão é claro ao diagnosticar que o equipamento apresentou problema no módulo, com a queima das placas de controle de retificador e de carregador, atribuindo como causa "danos elétricos". Trata-se, portanto, de documento que se amolda perfeitamente à definição de "Laudo de Oficina" prevista na norma da ANEEL, possuindo, assim, presunção de idoneidade para o fim a que se destina. (...)”

Desse modo, a tese da embargante de que tal laudo exigiria a assinatura de um profissional registrado no CREA/CONFEA foi implicitamente rechaçada pela fundamentação adotada. O que a embargante manifesta não é dúvida sobre um ponto obscuro do julgado, mas sim discordância com a interpretação e a valoração da prova, o que configura nítida pretensão de reforma.

Da mesma forma, não há que se falar em
omissão
quanto à análise dos relatórios operacionais da concessionária. Ao contrário do que alega a embargante, o acórdão enfrentou diretamente a questão, tendo sido categórico ao afirmar a imprestabilidade da prova por ela produzida.

Constou expressamente no voto condutor:

“(...) E embora a Energisa tenha apresentado relatório de perturbação elétrica, consta que o histórico de desligamento anexado, que supostamente demonstraria a ausência de interrupções no transformador e no alimentador da Unidade Consumidora, refere-se aos anos de 2001 e 2002, período completamente dissociado da data do sinistro, ocorrido em 2021 (ID 313268917 – p. 7/8).

E nesse ponto deve ser considerado que a apelante não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos, em especial porque não apresentou o relatório de perturbação elétrica completo
(item 29 do Módulo 9 do PRODIST), nem rebateu os valores constantes nas notas fiscais, recaindo sobre eles a presunção de veracidade.

Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, cabia à ré demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela autora, o que não fez. (...)”

Por fim, a suposta
omissão
quanto aos consectários legais também não procede. O dispositivo do acórdão foi claro e preciso ao fixar os critérios de atualização do débito: “
pagamento do valor de R$ 6.209,14, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ e art. 389 do CC) e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação (art. 405 e 406 do CC)
”.

Como visto, o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais para a solução da controvérsia.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025